Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-82.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001831-82.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 161.794.711-34 (AGRAVADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

II.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por AGEMED SAÚDE S/A contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação e determinou o recolhimento do preparo recursal. A agravante sustenta fazer jus ao benefício, alegando estar em liquidação extrajudicial e, por isso, dispensada de apresentar certas obrigações acessórias, como a declaração de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a empresa agravante, pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada pelo juiz diante de elementos que indiquem capacidade econômica da parte.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação de que o pagamento das custas processuais causará prejuízo ao sustento próprio ou da entidade, não podendo ser deferida de forma automática.

A agravante foi devidamente intimada a comprovar sua alegada hipossuficiência por meio de documentos específicos, mas apresentou apenas extrato de uma conta bancária e certidão de liquidação extrajudicial, deixando de juntar os demais documentos requeridos, tampouco justificando a omissão.

A ausência de comprovação adequada impede o reconhecimento da condição de hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, deve comprovar sua hipossuficiência para obter o benefício da justiça gratuita, mediante a apresentação de documentos exigidos judicialmente.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação suficiente ou da não apresentação de justificativa para o descumprimento das determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 9º, 98, 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/SC, AgR 23790/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 432.961/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.04.2014; STJ, AgRg no AREsp 330.007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.04.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
A
GRAVO INTERNO

1001831-82.2020.8.11.0002

Agravante
(s):
AGEMED SAUDE S/A

Agravado
(s):
JOAO PAULO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se
de recurso de agravo
interno interposto
po
r

AGEMED SAUDE S/A
,
com o fito de reformar a
decisão monocrática que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em
recurso de apelação
e determinou o recolhimento do preparo.

Sustenta, em síntese, que tem direito ao benefício da gratuidade da justiça
.

Argumenta que, pelo seu estado falimentar, está dispensada da apresentação de obrigações tributárias acessórias como declaração de imposto de renda.

Contra
minuta pelo desprovimento
(Id.

284306875
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O apelante formulou
pedido de justiça gratuita.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9º e 99, §2º, do CPC, foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual, por meio da juntada de extratos bancários, declarações de imposto de renda, entre outros (Id.
278369891
).

A essa intimação, a apelante respondeu em Id.
279734858
.

No entanto, deixou
de comprovar a condição de hipossuficiência.

Em razão disso, sobreveio o indeferimento do pedido e a respectiva intimação para recolher o preparo (Id.
279864879
).

Contra essa decisão
,
o apelante
interpôs o presente r
ecurso de agravo interno.

Pois bem.

Para a concessão
da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência, o apelante apresentou a documentação de Id. 279734858 e seguintes.

Do exame, extrai-se que há certidão de que a empresa se encontra sob o regime da liquidação extrajudicial decretado pela ANS e extrato de apenas uma conta bancária de novembro/2024 a janeiro/2025.

Nota-se que o apelante não cumpriu integralmente o comando judicial de Id. 278369891 e, vale dizer, não apresentou justificativa sobre a eventual impossibilidade de juntada dos referidos documentos, bem como salienta-se que os documentos apresentados, por si só, não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência.

No entanto, deixaram de apresentar as outras documentações indicadas no despacho (extratos bancários de todas as contas e outros) e, vale dizer, não apresentaram justificativa sobre a eventual impossibilidade de juntada dos referidos documentos.

Assim, conquanto o apelante
argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não
se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental desprovido." (
AgRg
no
AREsp
330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015,
DJe
23/04/2015) (
g.n
.)

Assim, é o caso de manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025